Tribunal: CARF
Processo: 14041.720024/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720024/2019-25
RESOLUÇÃO
1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário na realização de diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
086.593, proferido em 21 de Agosto de 2019, pela 8a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Brasília- DF lavrou os Autos de Infração- Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (e-fls. 2/13) e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (e-fls. 14/29).
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
2
A DRF de Brasília- DF elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
05/fevereiro/2019 em face da Bali Brasília Automóveis LTDA (e-fls. 32/37).

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que é empresa que explora a atividade de comércio de
automóveis, camionetas e utilitários da marca FIAT, bem como autopeças, além de prestar
serviços a proprietários de veículos da marca.
Noticiou que foi autuada pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Brasília, sob a alegação de supostas irregularidades no recolhimento do imposto de renda de
pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido e falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL sobre valores deduzidos indevidamente a título de descontos concedidos.
Afirmou que além da comissão recebida sob a venda direta de veículos entre a
fábrica e o cliente, e do lucro obtido nas operações de revenda (isto é, a diferença entre o custo de
aquisição e o valor da venda dos veículos), em ambas as operações, a empresa ainda recebe da
FIAT bonificações vinculadas ao seu desempenho nas vendas, implementação de estratégias
promocionais e outros.
Aduziu que essas bonificações, independentemente de decorrerem da atividade de
intermediação ou de revenda, justamente por estarem diretamente vinculadas às vendas dos
veículos produzidos pela fabricante, têm forte influência na determinação do custo destes.
Destacou que quando a FIAT faz o cálculo da sua margem de contribuição e,
consequentemente, do preço de venda de cada veículo, ela inclui o custo de todas as bonificações
pagas à concessionária, por serem estas decorrentes, invariavelmente, de fatos vinculados às
vendas de veículos.
Esclareceu que a concessionária solicita o faturamento do veículo e autoriza o
Banco FIAT a fazer o pagamento através da linha de crédito liberada, sendo emitida duplicatas
pela financeira onde a sacadora é a revendedora.
Salientou que a fábrica envia o automóvel financiado à concessionária, que deverá
honrar com a dívida registrada na duplicata emitida pelo banco FIAT. Destacou que se trata de
operação comercialmente conhecida como floor plan, na qual um terceiro financia o comprador.
Frisou que a despeito de ser elemento essencial do contrato de compra e venda,
não há na legislação nenhum impedimento à contratação de compra e venda cuja determinação
do preço seja postergada para momento futuro, desde que observados os critérios desde logo
acordados, que tornem o preço determinável.
Defendeu que o cerne da acusação fiscal se cinge ao desrespeito às disposições da
IN n° 51/78, especificamente ao seu item 4.2, que determina o registro do valor dos descontos
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
3
incondicionais nas Notas Fiscais para que estes sejam regularmente tratados como despesas
dedutíveis.
Sustentou que os descontos comerciais, abatimentos e outros simulares são
deduzidos na determinação dos custos de aquisição, em respeito as normas contábeis.
Pleiteou preliminarmente, que seja acolhida a impugnação para que seja anulado o
lançamento pelo indevido enquadramento da conduta da recorrente; no mérito, que seja acolhida
a impugnação para que seja julgado improcedente o lançamento; subsidiariamente, requereu que
seja acolhida a impugnação para que seja anulado parcialmente o lançamento, bem como que seja
anulada a multa de ofício; ainda subsidiariamente, requereu que seja acolhida a impugnação para
que seja excluído os juros incidentes sobre a multa de ofício.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-086.593- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
3083/3090).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 3100/3133), destacando, em síntese, que:
“IV – MÉRITO.
IV.1 - Do Contrato de Compra e Venda entre A FIAT e o Banco FIAT. Sistema floor
plan.
49. Cabe esclarecer nobres julgadores o detalhamento da operação de aquisição
de veículos entre a contribuinte e a FIAT, o que permitirá concluir que os valores
contabilizados nas contas já citadas anteriormente são, na realidade, redutores do
custo da mercadoria, ao contrário o que foi consignado na atuação.
50. A concessionárias que comercializam veículos FIAT, ao celebrarem contrato de
representação da marca, firmam, concomitantemente, contrato de abertura de
crédito em conta corrente junto ao Banco FIDIS S/A, ou simplesmente Banco Fiat
(Documento no 2 da Impugnação).
51. Neste momento é concedido à concessionária um crédito a ser utilizado nas
aquisições dos veículos, peças e acessórios da fábrica FIAT SA. A concessionária só
pode usar este crédito para adquirir mercadorias, não havendo outra forma de
aquisição daquelas a não ser através desta linha de financiamento, sendo vedada
a compra direta. Tratam-se de condições que permeiam o sistema FIAT.
52. Posteriormente, a concessionária solicita o faturamento do veículo e autoriza
o Banco FIAT a fazer o pagamento através da linha de crédito liberada, sendo
emitida duplicatas pela financeira onde a sacadora é a revendedora.
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
4
53. A fábrica envia o automóvel financiado à concessionária, que deverá honrar
com a dívida registrada na duplicata emitida pelo banco FIAT.
54. Trata-se de operação comercialmente conhecida como floor plan, na qual um
terceiro financia o comprador.
55. Resta claro que o “objeto” com conteúdo econômico eleito pela autoridade
atuante para colher com o lançamento tributário, nesta parte, foi justamente os
abatimentos de preço que a Recorrente logrou obter junto aos seus fornecedores
em virtude de diversos acordos comerciais.
56. Esses acordos propiciaram à contribuinte diminuir os montantes a pagar sobre
as compras efetivadas ou então mediante reembolso de valores devidos em
carteira por conta daquelas compras ou acordos de compra, ou mesmo mediante
entrega de mercadorias bonificadas, obtendo, desta forma, “vantagens
adicionais” no mercado concorrencial em decorrência de sua política de compras
implementada junto aos seus fornecedores.
57. Nota-se, portanto, que a despeito de ser elemento essencial do contrato de
compra e venda, não há na legislação nenhum impedimento à contratação de
compra e venda cuja determinação do preço seja postergada para momento
futuro, desde que observados os critérios desde logo acordados, que tornem o
preço determinável.
58. Veja-se que o contrato de compra e venda por preço determinável é
expressamente admitido pelo Código Civil:
(...)
59. Com efeito, ao desconsiderar os efeitos tributários dos acordos comerciais da
contribuinte, a autoridade fiscal viola os princípios da livre iniciativa (art. 1o, IV, e
170, caput, da Constituição Federal) e da liberdade de contratar (art. 421, do
Código Civil), corroborando o consentimento, outro elemento estrutural do
negócio, que confere aos contraentes o direito de deliberar acerca do quanto e da
melhor forma de recebimento da vantagem almejada por cada um na ocasião da
contratação.
60. Veja-se que a DRJ entendeu que “a afirmação de desconsideração das
operações não faz sentido, haja vista que os descontos não foram concedidos aos
consumidores finais nas notas fiscais”.
61. Como se observa, a DRJ não nega que tenham ocorridos os descontos, os
quais são comprovados, inclusive, pelo contrato juntado como Documento n° 2 da
Impugnação. Apenas afirma que a sua dedutibilidade dependeria de terem sido
concedidos aos consumidores.
62. Por óbvio que não. Ao afirmar isso, simplesmente a DRJ está fazendo o mesmo
que a auditoria: ignorando um contrato válido e eficaz sob preço determinável.
Tributa-se, na realidade, uma ficção. Há evidente desconsideração de negócio
jurídico sem fundamento legal.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
5
63. Mais uma vez, salta aos olhos a relevância de não se avaliar as vantagens
concernentes aos acordos comerciais firmados pela contribuinte de modo isolado,
mas considerando o contexto da atividade varejista na qual está inserida,
notadamente no que toca à reiteração das operações de compra e venda, que
ocorrem cotidianamente, e tendo por objeto os mais variados volumes e espécies
de mercadorias.
64. É pensando sob tais circunstâncias de mercado e levando em conta a
liberdade de contratar das partes, bem como a permissão legal de fixação de
contrato de compra e venda com preço determinável, que se passa a
compreender os acordos comerciais como instrumento indispensável ao ajuste de
preços tão comum quanto necessário no cotidiano daqueles que se dedicam à
atividade varejista, como a contribuinte.
65. Os acordos comerciais jamais existirão sem a correspondente compra da
mercadoria. São dependentes da relação de compra, genuínas escravas da
operação de aquisição do item a ser revendido.
66. Os descontos aqui tratados são incondicionais, de fato, conforme amplamente
demonstrado, registrado pela contribuinte e reconhecido pela própria
fiscalização, mas que não constavam na nota fiscal. Este é o único motivo da
autuação ora vergastada.
67. Apesar da confusão terminológica inicial, a auditoria também reconhece que o
lançamento foi feito simplesmente por não constar da nota fiscal de venda o
termo "desconto".
68. Acrescenta, ainda, que está vinculada aos atos normativos expedidos pela
RFB, neste caso, a IN SRF n.o 51/78, instrução normativa esta também utilizada
pela fiscalização como “fundamento” da autuação. Contudo, é evidente que essa
Instrução Normativa não tem fundamento legal algum.
69. É inacreditável, mas um mero erro formal no preenchimento da Nota Fiscal
(obrigação acessória) foi considerado pela fiscalização como fato gerador do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido!
70. Nada mais acrescenta, insiste na reiteração exaustiva dos argumentos
utilizados pela fiscalização no RAF, que tergiversa sobre dispositivos do RIR a
respeito de despesas operacionais, não operacionais, descontos incondicionais,
financeiros etc. quando na verdade o motivo da autuação foi tão somente não
constar da Nota Fiscal o desconto concedido pela contribuinte na venda de seus
veículos.
IV.2 - Dedução indevida de despesas financeiras, desconto incondicional
caracterizado. Tributação baseada exclusivamente na IN 51/78. Precedente do
Carf.
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
6
71. A matéria objeto da autuação aqui em discussão já foi analisada e, por fim, foi
cancelada a autuação pela própria administração tributária pelo e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
72. Veja-se os precedentes:
(...)
74. Vê-se, pois, em casos semelhantes que a própria Administração Tributária
reconhece a improcedência da autuação, amparada pela Douta Procuradoria da
Fazenda Nacional.
75. Entretanto, a DRJ não apreciou os precedentes arguidos, violando
frontalmente o disposto no art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, verbis:
(...)
76. Somente em virtude dessa omissão, já se poderia cogitar da nulidade do
acórdão da DRJ.
77. A própria fiscalização reconhece no TVF que os descontos concedidos pela
empresa são descontos incondicionais. Veja-se os parágrafos 23 a 25 do TVF:
(...)
78. A fiscalização deixou expressamente evidenciado, reconhecido e registrado
que os descontos concedidos pela autora são descontos incondicionais. O que
ocorre, lamentável e inacreditavelmente, é que a fiscalização está se apegando a
um aspecto estritamente formal, que é o fato de a Instrução Normativa SRF no
51/78 estabelecer que deve constar em nota fiscal, tais descontos, item 25 do
TVF.
79. O cerne da acusação fiscal cinge-se ao desrespeito às disposições da IN no
51/78, especificamente ao seu item 4.2, que determina o registro do valor dos
descontos incondicionais nas Notas Fiscais para que estes sejam regularmente
tratados como despesas dedutíveis.
80. O entendimento veiculado pelo TVF e confirmado pela DRJ, contudo, como já
destacado, viola a jurisprudência do CARF, firmada nos Acórdãos 1402-002.676 e
1301-002.737.
81. Analisando os próprios termos do TVF, a documentação que lhe instrui e as
provas apresentadas pela contribuinte, resta claro que toda a receita
efetivamente recebida nas transações colhidas pela Fiscalização foi devidamente
ofertadas a tributação.
82. Em momento algum a Autoridade Fiscal relata ou demonstra a supressão de
qualquer valor da tributação. Na verdade, o que busca a autuação é permitir a
cobrança de tributos em virtude de valores não percebidos, porquanto
descontados.
Viola-se de morte, por conseguinte, a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
7
83. O critério adotado pela Fiscalização como discrímen para colher operações
efetivamente foi o destaque ou não do desconto incondicionado na nota Fiscal,
revelando, sem dúvidas, ser esta a maior premissa da fundamentação do
lançamento de ofício.
84. Há aqui uma completa inversão da ordem jurídica. Em virtude do suposto
descumprimento de obrigação acessória prevista em ato normativo da Receita
Federal, busca-se suplantar o texto da própria Constituição, do Código Tributário
Nacional e da legislação ordinária ao cobrar IRPJ e CSLL sem qualquer
identificação de acréscimo patrimonial.
85. Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem
como tais, independentemente da descrição na nota fiscal, é de se permitir a
exclusão da base de cálculo do tributo para a pessoa jurídica vendedora e, por
conseguinte, considerar como parcela redutora do custo de aquisição para a
adquirente.
86. Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela
redutora do custo de aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução
CFC no 1170/2009:
(...)
88. Sendo assim, com efeito, tais disposições esclarecem que os descontos
comerciais e abatimentos devem ser deduzidos do custo de aquisição dos
estoques, vez que, segundo as melhores práticas contábeis, os registros das
bonificações e descontos comerciais devem ser procedidos com redutores de
custos, e não com as receitas.
89. Nessa senda, cabe trazer os dizeres do Professor Eliseu Martins, que entende
que os descontos comerciais e as bonificações são redutores do preço de
aquisição da mercadoria, não podendo ser classificados como receita:
“No caso de descontos comerciais e abatimentos, não há dúvidas: devem ser
considerados como redução do preço de aquisição.”
90. Os descontos comerciais, abatimentos e outros simulares são deduzidos na
determinação dos custos de aquisição, em respeito as normas contábeis.
91. O conceito de essência sobre a forma deve prevalecer em todo processo
contábil, mesmo que o aspecto legal do fato se apresente de forma distinta da
realidade econômica. O que reflete, por consequência, ao correto tratamento
tributário.
92. Ademais, tenho que, ignorar os preceitos contábeis, é ferir o Código Tributário
Nacional, que contempla especificamente em seus arts. 109 e 110 o que
(...)
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
8
93. Com tais dispositivos, resta clarificado que a interpretação da lei tributária
deve considerar regras que lhe são próprias, não podendo ultrapassar a essência
econômica para atender aos fins únicos da incidência tributária.
94. Assim, também por esse fundamento, é imperioso provimento do Recurso
Voluntário para cancelamento integral dos débitos.
(...)
V – DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário para:
a. Preliminarmente, para anulação do lançamento pelo indevido enquadramento
da conduta da recorrente, configurando vícios formal e material;
b. Ainda preliminarmente, para anulação da decisão da DRJ por violação ao art.
489, §1o, VI, do Código de Processo Civil;
c. No mérito, requer para que seja julgado improcedente o lançamento;
d. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para, anulando
parcialmente o lançamento, afastar a multa de ofício;
e. Ainda subsidiariamente, requer o provimento do recurso para determinar a
exclusão dos juros incidentes sobre a multa de ofício.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Dedução de Despesas Financeiras

A Autoridade Fiscal ao elaborar o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 32/37)
constatou que a Bali Brasília Automóveis Ltda realizou a dedução de valores constantes da conta
contábil 362002000003 – Descontos Concedidos, pertencente à conta sintética 362002 -Despesas
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
9
Financeiras Diversas na apuração do IRPJ e da CSLL, cujos históricos de lançamentos foram: PG
VENDA DIRETA.
Esclareceu a fiscalização que “de acordo com o art. 2°, caput, e §§ 1° e 2°, da Lei n°
10.485/2002, os fabricantes e importadores de veículos podem excluir da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins parte dos valores (9% - nove por cento) recebido dos consumidores em
venda direta de veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, com intermediação das
concessionárias, sendo tal valor repassado pelas montadoras como pagamento por tal serviço.
Esta receita é tributada com alíquota zero nas concessionárias”.
Pontuou ainda, que “não há dispositivo legal para extensão desse benefício aos
tributos IRPJ e CSLL”.
Assim, diante do trabalho iniciado, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte a
prestar esclarecimentos sobre as deduções realizadas na conta contábil 362002000003.
Devidamente intimada através do Termo de Intimação Fiscal n°. 01, a Contribuinte
apresentou manifestação esclarecendo que “os valores lançados na conta contábil 362002000003
referem-se aos importes que a concessionária deu de desconto nas vendas dos veículos de VENDA
DIRETA FIAT, ou seja, no momento da negociação da venda, a concessionária assume parte do
valor a ser pago à FIAT AUTOMÓVEIS S.A, tendo em vista que terá uma comissão sobre essas
vendas." Diante das informações recebidas, a fiscalização após a análise da contabilidade da
empresa (razão conta contábil 362002000003 – Descontos Concedidos), constatou a existência do
valor de R$ 637.376,42 (seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e
dois centavos), a título de lançamentos de descontos concedidos contendo a expressão 'PG
VENDA DIRETA” no campo “Histórico”.
Ato Contínuo, a autoridade fiscal ao analisar as notas fiscais da fiscalizada através
dos sistemas da RFB, verificou não ser possível a identificação das notas que originaram os
lançamentos na conta Descontos Concedidos com histórico compatível com a operação de venda
direta.
Em sequência, a Contribuinte foi devidamente intimada através do Termo de
intimação Fiscal n° 2, a apresentar as notas fiscais que originaram os lançamentos contábeis na
conta de Descontos Concedidos.
Assim, após a análise das notas fiscais apresentadas pela empresa, a fiscalização
constatou que em praticamente todas elas não havia valores para o campo Desconto.
Desta feita, diante da ausência de comprovação de que tais valores foram
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi constatado pela autoridade fiscal que se
tratava de descontos concedidos, assim foi efetuada a glosa das despesas deduzidas
indevidamente, bem como foi efetuado o lançamento do IRPJ e da CSLL através dos Autos de
Infração lavrados, sendo ainda, aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, conforme dispõe
o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96 e o inciso I do art. 998 do RIR/18.
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
10
Inconformada com o teor dos autos de infrações lavrados, a Contribuinte
apresentou impugnação alegando que “a própria fiscalização reconhece no TVF, que os descontos
concedidos pela empresa são descontos incondicionais, não sendo base de cálculo de tributação
de IRPJ e CSLL”.
Aduziu que “a fiscalização está se apegando a um aspecto estritamente formal, que
é o fato de a Instrução Normativa SRF n° 51/78 estabelecer que deve constar em nota fiscal, tais
descontos, item 25 do TVF”.
Defendeu que “o cerne da acusação fiscal se cinge ao desrespeito às disposições da
IN n° 51/78, especificamente ao seu item 4.2, que determina o registro do valor dos descontos
incondicionais nas Notas Fiscais para que estes sejam regularmente tratados como despesas
dedutíveis”.
Asseverou que “analisando os próprios termos do TVF, a documentação que lhe
instrui e as provas apresentadas, resta claro que toda a receita efetivamente recebida nas
transações colhidas pela Fiscalização foi devidamente ofertada a tributação”.
A DRJ após a análise da impugnação apresentada decidiu que:
“(...)
24.Analisando-se a operação sob este prisma, parece tratar-se de fato de um
desconto comercial concedido, não sendo base de cálculo de tributação de IRPJ e
CSLL.
Ou seja, a fiscalização apenas afirmou que se houvesse realmente o desconto, ou
seja, o consumidor final recebesse o desconto, aí sim, teríamos o desconto
incondicional. No mais, como se observou somente quatro notas fiscais possuíam
os descontos.
Então, a afirmação de desconsideração das operações não faz sentido, haja vista
que os descontos não foram concedidos aos consumidores finais nas notas fiscais.
A respeito do tema a Solução de Consulta Cosit no 34, de 21 de novembro de 2013
concluiu:
a) os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e,
do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem
dedução do custo de aquisição, não configurando receita;
Destarte, como as notas fiscais não possuem os descontos, tais descontos (se
fossem descontos) não foram incondicionais como alega a impugnante.
Na verdade, os valores aqui combatidos são receita do ponto de vista da
contribuinte em questão. Dessa forma, não há reparos a fazer no lançamento”.
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
11
Insatisfeita, com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 3.109/3.133) alegando que “a questão de fundo a ser debatida é se somente
podem ser considerados para fins de redução da base de cálculo do IRPJ e CSLL os descontos
incondicionados se constarem expressamente com essa denominação na nota fiscal”.
Argumentou que “os descontos aqui tratados são incondicionais, de fato, conforme
amplamente demonstrado, registrado pela contribuinte e reconhecido pela própria fiscalização,
mas que não constavam na nota fiscal. Este é o único motivo da autuação ora vergastada”.
Sustentou que “o cerne da acusação fiscal cinge-se ao desrespeito às disposições da
IN no 51/78, especificamente ao seu item 4.2, que determina o registro do valor dos descontos
incondicionais nas Notas Fiscais para que estes sejam regularmente tratados como despesas
dedutíveis”.
Pois bem.
A Contribuinte apresentou notas fiscais, contudo não comprovou o destaque dos
descontos incondicionais nas notas fiscais, alegando que “a fiscalização está se apegando a um
aspecto estritamente formal, que é o fato de a Instrução Normativa SRF no 51/78 estabelecer que
deve constar em nota fiscal, tais descontos, item 25 do TVF”.
Entendo que o registro do valor dos descontos incondicionais nas notas fiscais não
devem ser a única maneira de comprovar que as despesas financeiras são dedutíveis, assim, torna-
se necessário verificar se as despesas foram efetivadas pela Contribuinte perante a montadora
FIAT AUTOMÓVEIS S.A.
Pelo exposto, em relação às despesas financeiras, voto pela conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal na Unidade da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o contribuinte adote as seguintes providências:
1. Analise os documentos apresentados pela recorrente, em confronto com a sua
contabilidade, e verifique se as despesas da Contribuinte com a montadora foram efetivas;
2. Se necessário, intimar a contribuinte para que apresente os documentos que
entender necessários.
3. Das verificações efetuadas, apresentar relatório conclusivo e dar ciência a
contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a empresa possa se
manifestar nos termos do art. 35 do Decreto no. 7.574/2011.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720024/2019-25
12

Fl. 3160
DF CARF MF
Original